Tribunal: STF
Processo: ARE 1438721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO.



    Os requisitos para o ingresso no ensino superior são a conclusão do ensino médio e a classificação em processo seletivo. Em casos em que o estudante realiza o curso técnico integrado com o ensino médio, entende a reiterada jurisprudência desta Corte que basta a comprovação da aprovação em todas as disciplinas do ensino médio regular para que seja preenchido o requisito da escolaridade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Lei 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e o seu artigo 44, inciso II, prevê:



    (...)



    No caso dos autos, o impetrante é aluno do curso técnico integrado ao Ensino Médio (vide, p. ex., ev1, hist_esc9, p. 1). A documentação existente comprova que o impetrante já cursou, com aproveitamento, todas as matérias referentes ao Ensino Médio (ev1, decl10) do "Curso Técnico de Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio", inclusive cumprindo a carga horária total referente ao Ensino Médio (ev1, proj13, p. 3).



    Entretanto, a conclusão da disciplina de Estágio, pelo impetrante, é irrelevante para a constatação de conclusão do Ensino Médio, pois se trata de disciplina que não faz parte do currículo escolar do Ensino Médio.



    Conforme mencionado pelo juízo a quo na sentença "Não obstante inexista previsão legal para expedição de certificados distintos, parece certo que há perfeita dissociação entre o Ensino Médio e o Ensino Técnico no curso frequentado pela parte impetrante, a ponto de a instituição de ensino declarar que ele não possui pendências com disciplinas "do Núcleo Ensino Médio" (ev1, decl10).



    A jurisprudência desta Corte consente que, quando se trata de curso técnico integrado, em que o estudante realiza simultaneamente o ensino médio e o ensino profissionalizante, a conclusão das disciplinas do primeiro, quando pendente apenas o estágio referente ao último, não pode obstar o início da formação superior.



    (...)



    Além disso, a Súmula nº 29 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região estabelece que “não cabe a exigência de estágio profissionalizante para efeito de matrícula em curso superior”.



    Assim, em que pese a impetrante não tenha realizado o estágio exigido para obtenção da formação técnica, ela cursou as disciplinasnecessárias para conclusão do ensino médio, o que o habilita para ingressar na graduação.



    Diante desse contexto, o histórico escolar com as disciplinas cursadas e sua respectiva aprovação são suficientes para comprovar que aestudante concluiu o ensino médio."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente